Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR MAIORIA. INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942, § 3o, II, DO CPC. ERRO DE FATO INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de agravo de instrumento a ampliação do quórum de julgamento só se aplica “quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito”, ou seja, quando se cuidar de julgamento realizado na forma do artigo 356 do mesmo diploma legal.
II. Deve ser mantido íntegro o acórdão recorrido na hipótese de não restarem configurados os vícios apontados nos embargos declaratórios.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Embargos de Declaração desprovidos.